Tribunal: STF
Processo: HC 183317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 7), formulado em favor de Marlon Breno Gonçalves. (eDOC 11)
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fático-processual e aquela do paciente Bruno Henrique Pedro.
    É o relatório.
    Preliminarmente, assevero que, muito embora o requerente figure na mesma ação penal que o paciente, a situação processual não guarda similitude.
    Isso porque o requerente praticou atos infracionais, circunstância pessoal que inviabiliza o deferimento da extensão.
    Nesse sentido transcrevo trecho da decisão que decretou a segregação cautelar:
    “DECRETO a prisão preventiva de MARLON BRENO GONÇALVES, assim como de BRUNO HENRIQUE PEDRO, ora foragido, porque verifico que a apreensão da droga foi em quantidade além do consumo (39 porções de "maconha", com peso de 992,3g (fls. 21/22), devidamente constatada (fl. 26/28), além do fato de Marlon ter passagem na infância e juventude, por 9 meses em Mirassol, tal qual dito em audiência de custódia.”(eDOC 2, p. 35)
    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis na primeira e na segunda fase da dosimetria, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Do exposto, indefiro o presente pedido de extensão.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente